Tribunal: TJMT
Processo: 1000982-11.2023.8.11.0098
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000982-11.2023.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SELFIENE SALVATERRA DOS REIS - CPF: 034.773.651-35 (APELADO), PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 943.243.791-49 (ADVOGADO), GERSON SANTINI - CPF: 015.294.241-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Restituição De Valor C/C Indenização Por Danos Morais.
Movimentação Contestada Em Conta Conjunta.
Uso De Cartão E Senha Por Cotitular. Inexistência De Falha Na Prestação Do Serviço Bancário. Responsabilidade Objetiva Do Banco Afastada. Sentença Reformada.
Recurso Provido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira
em virtude da sentença
que julgou procedentes os pedidos de restituição de valor
es
e indenização por danos morais, formulados por correntista que alegou
não possuir cartão ou senha vinculados à conta, bem como não ter realizado as operações impugnadas.

II.
Questão Em Discussão

2
.
Há duas questões em discussão: i) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por movimentações realizadas em conta bancária conjunta, quando não demonstrada fraude ou violação de protocolo de segurança;
ii
) saber se estão configurados o dano material e o dano moral decorrentes de alegada falha na prestação do serviço.

III.
Razões De Decidir

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo cabível a inversão do ônus da prova.

4
.
A inversão do ônus da prova, entretanto, não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos que evidenciem defeito na prestação do serviço.

5
.
A conta objeto da controvérsia é de natureza conjunta, sendo regular a movimentação por qualquer dos cotitulares mediante cartão e senha.

6
.

Os documentos dos autos revelam que as transações impugnadas foram realizadas por cotitular da conta, pai da autora, com uso dos mecanismos de autenticação disponibilizados pelo banco.

7
.

Não há nos autos prova direta de fraude bancária ou de entrega indevida de cartão a terceiro não autorizado, tampouco de falha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

8.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no
art
. 14 do CDC, é afastada diante da inexistência de defeito do serviço ou de nexo causal com os prejuízos alegados.

IV.
Dispositivo E Tese

8
.
Recurso de apelação provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Inversão do ônus da sucumbência, suspensa a exigibilidade nos termos do
art
. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento:
“
1. Em conta bancária conjunta, a movimentação por cotitular regularmente habilitado com uso de cartão e senha não caracteriza falha na prestação do serviço. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é afastada quando não demonstrado defeito do serviço ou nexo causal com os prejuízos alegados.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14, § 3º, II; CC,
art
. 927; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 3º, e 400.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297; TJSP, Apelação Cível 1000978-64.2022.8.26.0106, Rel. Des. José Wilson Gonçalves, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2025; TRF6, AC 1003857-89.2022.4.01.3819/MG, Rel. Des. Federal Lincoln Rodrigues De Faria, 4ª Turma, j. 27.11.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco
do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da
Ação de Restituição de Valor c/c Indenização Moral por Dano

proposta por
Selfiene
Salvaterra dos Reis
.

O Juiz
sentenciante
concluiu serem procedentes os pedidos iniciais e condenou o Réu ao pagamento de R$ 62.832,62 a título de indenização por danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem
como R$ 10.000,00 de indenização por danos morais, com correção monetária desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês contados da citação. Impôs, ainda, ao Réu o pagamento das custas processuais e de honorários
advocatícios
fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do
art
. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que os saques impugnados foram realizados por um dos titulares da conta conjunta, com utilização de cartão e senha pessoal, circunstância que afasta qualquer falha na prestação do serviço pelo
Banco
do Brasil.

Argumenta que não houve comprovação do dano material alegado, pois inexiste prova de pagamento indevido imputável à instituição financeira, e o ordenamento jurídico exige demonstração efetiva do prejuízo, do nexo causal e da culpa para a imposição do dever de indenizar.

Alega que o pedido de indenização por danos morais carece de fundamento, porque os fatos narrados configuram mero aborrecimento cotidiano, incapaz de caracterizar violação à esfera íntima da parte autora, além da ausência de conduta ilícita praticada pelo
Banco
.

Afirma que a repetição de valores e a condenação imposta na sentença contrariam a legislação e a jurisprudência,
especialmente pela inexistência de má-fé da instituição financeira e pela falta de demonstração concreta de prejuízo.

Ressalta que o
Banco
agiu de forma regular e conforme as normas vigentes, e a responsabilidade pelos saques recai exclusivamente sobre o correntista que utilizou cartão e senha, fatos comprovados pelos registros das operações.

Ao final, requer o provimento do Recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, afastar ou reduzir as condenações impostas
.

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Selfiene
Salvaterra dos Reis
ajuizou
Ação de Restituição de Valor c/c Indenização Moral por Dano
em face do
Banco
do Brasil S.A., alegando que no dia 22/03/2007 tornou-se cliente da instituição financeira na cidade de Goiânia, ocasião em que foi aberta conta poupança em seu nome na agência do bairro Jardim América.

Sustentou que não possuía acesso à referida conta, pois os depósitos eram realizados por seu pai, e não detinha cartão ou senha para movimentação.

Afirmou que no ano de 2023 mudou-se para Brasília para fins de estudo e recebeu informação de seu genitor de que o saldo da conta alcançava aproximadamente R$ 70.000,00.

Relatou que em 01/11/2023 compareceu à agência do
Banco
do Brasil em Ceilândia/DF para verificar o saldo e retirar o cartão, momento em que a atendente informou a existência de apenas R$ 0,70 na conta e comunicou que o cartão não se encontrava mais disponível na agência.

Argumentou que a atendente esclareceu que um homem, apresentando-se como seu pai, retirou o cartão e realizou diversas movimentações que consumiram quase a totalidade do numerário existente.

Ressaltou que os extratos bancários demonstram a existência prévia de valores expressivos na conta e evidenciam gastos efetuados por terceiro de forma indevida, circunstância que revela falha na prestação do serviço e ocasiona transtornos e prejuízos de ordem material e moral.

Na contestação, o
Banco
do Brasil S.A. refuta integralmente as alegações autorais, afirmando que a conta objeto da demanda possui natureza conjunta e que os saques questionados foram realizados pelo outro titular, com uso de cartão e senha pessoal, circunstância que afasta qualquer falha na prestação do serviço.

Defende que não há comprovação de dano material ou moral imputável à instituição financeira, pois inexistiu conduta ilícita do
Banco
, além da ausência de nexo causal entre os fatos narrados e o prejuízo alegado, razão pela qual requer a total
improcedência dos pedidos iniciais.

O Juiz

a quo

julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o Réu ao pagamento de R$ 62.832,62 (sessenta e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos), a título de ressarcimento pelos danos materiais, com correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês contados da citação, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou, ainda, o Réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformad
o
,
o

Réu
interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia
recursal
consiste em definir se as movimentações impugnadas decorrem de falha na prestação do serviço bancário, nos termos do
art
. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou se resultam de atuação legítima de
co
titular da conta conjunta, ou ainda de fato não imputável ao
R
éu, à luz do conjunto probatório produzido.

Desde logo
, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

Impõe-se, de conseguinte, a inversão do ônus da prova, nos termos do
art
. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal, ante a verossimilhança das alegações formuladas pelo consumidor e sua
notória
hipossuficiência
técnica e econômica comparado à instituição financeira.

Essa
premissa, entretanto, não esgota a atividade jurisdicional. A inversão do ônus probatório não transforma narrativa em prova constituída, tampouco dispensa o exame crítico e integrado do acervo documental, sobretudo quando a causa de pedir se apoia em relato indireto atribuído a preposta da instituição e quando os próprios
documentos apresentados pela
A
utora revelam dinâmica familiar preexistente de administração da conta por seu genitor.

A Autora declarou que jamais teve acesso a cartão ou senha e que os depósitos sempre foram realizados por seu genitor, circunstância que evidencia administração habitual da conta por integrante do núcleo familiar desde a abertura do vínculo bancário.

O ponto central do ilícito narrado não encontra amparo em prova direta. A alegada retirada do cartão por terceiro com identidade falsa foi baseada em relato de atendente, sem identificação do funcionário responsável, sem apresentação de
registro
interno formal pela
A
utora e sem demonstração objetiva de violação de protocolo na entrega.

O boletim de ocorrência acostado aos autos informa comunicação realizada em 19/12/2023, com indicação de que os fatos teriam ocorrido entre 31/08/2023 e 31/10/2023, na agência situada em Ceilândia/DF. Tal documento possui natureza meramente
noticial
e reflete a versão unilateral da comunicante, insuficiente, por si só, para comprovar a materialidade de fraude bancária ou a autoria das movimentações questionadas.

Além disso, a documentação produzida na fase instrutória demonstra a existência de operações realizadas ao longo do período indicado, com registros de transações e imagens vinculadas ao terminal utilizado, bem como informação prestada pelo
Banco
acerca da titularidade conjunta da conta, elementos que conferem plausibilidade à hipótese de movimentação por cotitular regularmente habilitado.

A sentença atribuiu relevo à existência de suposto “
padrão atípico de saques sucessivos em curto intervalo
”. O recorte temporal constante do boletim de ocorrência, contudo, situa as movimentações entre o final de agosto e o final de outubro, período que enfraquece a conclusão de anormalidade concentrada. O que se observa, em verdade, é a realização de diversas operações ao longo de semanas, cenário compatível tanto com hipótese de fraude quanto com utilização continuada por pessoa que detinha cartão e senha.

Diante desse contexto, a solução da lide não pode apoiar-se em presunção absoluta desfavorável à instituição financeira, sob pena de converter a responsabilidade objetiva do fornecedor em responsabilidade automática por toda e qualquer movimentação contestada, inclusive nas situações em que há indicativo concreto de uso por cotitular regularmente habilitado.

O
Banco
, desde a contestação, sustentou que a conta nº 138096, agência 1841, possui natureza conjunta entre a autora e seu genitor, e que as operações questionadas foram realizadas por este, mediante cartão e senha
(Id 327119383)
. Tal informação encontra respaldo na documentação apresentada, da qual se extrai:

------------------------------ Pesquisa Cliente ------------------------------

CPF/CGC

Nome/Ra
zã
o Social

Nasc
/
Const

C
ó
digo

034.773.651-35

Selfiene
Salvaterra Dos Reis

08/04/2004

112575076

078.304.592-15

Valdeci
Avelino Dos Reis

22/12/1960

112575170

(Id 327119383).

Em conta conjunta, a regra operacional do produto bancário autoriza movimentação por qualquer cotitular, no limite dos poderes de disposição inerentes à
cotitularidade
. Por consequência, se a movimentação partiu de cotitular munido de cartão e senha, não se caracteriza defeito do serviço bancário, pois o
Banco
atua nos exatos contornos do contrato e do instrumento de pagamento.

O cerne da fundamentação adotada na sentença foi a ausência de apresentação, pelo
Banco
, do contrato de abertura da conta, do cartão de assinaturas e da comprovação de quem recebeu o cartão, com aplicação do art. 400 do CPC.

Contudo, a presunção prevista nesse dispositivo não possui caráter absoluto. Trata-se de presunção relativa, que não substitui a análise do conjunto probatório e não autoriza, por si só, a condenação quando: i) a própria autora reconhece que o pai sempre administrou a conta e realizava os depósitos;
ii
) o
Banco
trouxe elementos compatíveis com a existência de conta conjunta e com o uso de cartão e senha;
iii
) não há prova direta de que o
Banco
tenha
entregue
o cartão a pessoa sem legitimidade ou de que tenha ocorrido violação de procedimento na retirada.

Nos autos, não se identificam indícios de falha nos sistemas do
Banco
, vazamento de dados ou descumprimento dos mecanismos de segurança sob responsabilidade da instituição financeira.
A documentação juntada revela que as operações ocorreram mediante emprego regular dos meios de autenticação disponibilizados ao cliente, circunstância que afasta a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, diante da atuação legítima do cotitular da conta.

De forma ainda mais decisiva, sobressaem os registros e as imagens apresentados pelo Réu, que identificam o Sr. Valdeci Avelino dos Reis, pai da Autora e cotitular, como o responsável pelos saques nas datas e horários correspondentes aos débitos questionados.
Essas
provas, somadas à natureza conjunta da conta, não receberam impugnação específica da Apelada, o que preserva a validade dos registros que demonstram a regularidade e a legitimidade das operações realizadas.

O processo civil
contemporâneo exige decisão por probabilidade racional a partir do conjunto, não por automatismo punitivo. A inversão do ônus probatório facilita a defesa do consumidor, mas não elimina a necessidade de mínimo lastro externo para a alegação central (entrega indevida por fraude de identidade).

Na hipótese,
em
bora seja
incontroverso
o
esvaziamento do saldo
da
conta,

o
que não se demonstra, com segurança, é o nexo causal entre esse resultado e defeito do serviço bancário.

Nessas circunstâncias, não havendo prova de falha nos sistemas de segurança
e tampouco
de defeito no serviço prestado, impõe-se
o afastamento da responsabilidade do
Banco
e, por consequência, a improcedência dos pedidos de restituição e indenização.

No mesmo sentido, têm decidido os Tribunais pátrios:

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Recurso dos autores.
Alegação de fraude em conta bancária conjunta.
Preliminar de cerceamento de defesa. Desacolhimento.
Prova documental suficiente ao julgamento da causa.
Pretensão de declarar inexigíveis empréstimos e transferências.
Operações realizadas pela cotitular. Ausência de prova de fraude praticada por terceiros. Participação direta da titular na realização das operações.
Trocas de mensagens via WhatsApp mostrando orientações da gerente e atuação espontânea da correntista. Operações que dependiam de cartão e senha, indisponíveis à gerente. Inexistência de falha na prestação do serviço. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP
,
11ª Câmara de Direito Privado
,
Apelação Cível: 1000978
-
64
.
2022
.
8
.
26
.
0106
,
Relator
Desembargador
José Wilson Gonçalves,
publicado no DJE em
16/12/2025)
(sem negrito no original).

DIREITO CIVIL
E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE
BANCÁRIA .
SAQUE EM CONTA CONJUNTA POR COTITULAR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO
DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira responde civilmente, de forma objetiva, por saque realizado após o falecimento do titular em conta conjunta, sob alegação de fraude bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
art
. 927, parágrafo único, do Código Civil estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços quando a atividade implica risco a direitos de terceiros.

A Súmula 479 do STJ dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros.

Todavia, afasta-se a responsabilidade quando comprovada a inexistência de fraude ou ato ilícito de terceiro.

No caso, restou demonstrado que o saque questionado foi realizado por cotitular da conta, pessoa casada com o de
cujus
e plenamente conhecida dos apelantes, o que exclui a hipótese de transação
fraudulenta .Inexistente
a fraude, inexiste também nexo causal que justifique a responsabilização civil da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC,
art
. 927, parágrafo único; CPC,
art
. 85, § 11.

Jurisprudência relevante
citada: STJ, Súmula 479. (TRF-6,
Quarta Turma,
Apelação
Cível
1003857
-89.2022.4.01.3819/
MG, Relator Desembargador
Federal
Lincoln Rodrigues De Faria,
publicado no DJE em
27/11/2025)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Apelo interposto pelo
Banco
do Brasil
S.A.
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, inverto o ônus
sucumbencial
e condeno
a
Apelad
a
ao pagamento das custas e honorários
advocatícios
que fixo em 10% (dez por cento)
do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do
art
. 98, § 3º, do CPC.

Não
há
falar em majoração de honorários (
art
. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026